Tribunal: TJBA
Processo: 8007976-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007976-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: UTE MC2 RIO LARGO S.A.

Advogado(s)
:
CANDIDO DA SILVA DINAMARCO, MAURICIO GIANNICO

EMBARGADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL POSTERIOR. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. NÃO ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por UTE MC2 Rio Largo S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor da causa em favor da parte embargada. A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não examinar a distinção entre cancelamento de distribuição e extinção do processo sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de enfrentar tese jurídica relevante acerca da distinção entre cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução de mérito, especialmente quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais diante de posterior angularização processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconhece expressamente que não houve triangularização processual no momento da sentença que cancelou a distribuição, razão pela qual não foram fixados honorários naquela oportunidade.

4. O julgado embargado destaca que houve posterior angularização processual com a interposição de recursos e apresentação de contrarrazões pela parte embargada, caracterizando atuação efetiva do advogado e justificando a fixação da verba honorária.

5. A fundamentação se apoia no art. 85, caput e §2º, do CPC, e na jurisprudência do STJ (
REsp n. 2.091.586/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024;
AgInt nos EDcl na Rcl n. 41.569/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 15/2/2022),
segundo a qual são devidos honorários mesmo em casos de extinção sem julgamento do mérito, desde que haja atuação processual efetiva.

6. Os precedentes invocados pela embargante dizem respeito a hipóteses distintas, nas quais não houve qualquer manifestação da parte contrária, ao passo que no caso dos autos a parte embargada atuou na fase recursal.

7. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados.

8. Ressalta-se que, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, para fins de prequestionamento, mesmo que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

- A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais é cabível mesmo nos casos de cancelamento de distribuição, desde que haja posterior angularização da relação processual com atuação efetiva do advogado.

- Não se reconhece omissão em acórdão que examina a distinção temporal entre a ausência de triangularização inicial e a efetiva angularização processual posterior, quando já há atuação da parte contrária.

- Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sob pretexto de prequestionamento, salvo na hipótese de vício identificável no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput e §2º; art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp n. 2.091.586/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024;
AgInt nos EDcl na Rcl n. 41.569/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 15/2/2022;
REsp nº 1.906.378-MG, decisão citada no Id 74242589.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº.
8007976-98.2023.8.05.0001

em que figuram Embargante UTE MC2 RIO LARGO S.A. e Embargada, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA